Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-88.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATESTADO MÉDICO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA O TRABALHO OU SUBSTABELECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. RESTITUIÇÃO DE PRAZO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.503,10 (três mil, quinhentos e três reais e dez centavos). A ré argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que “(...) a relação estabelecida entre Apelante e Apelado não se restringiu a um vínculo meramente negocial, mas sim a um relacionamento afetivo, permeado por aproximações e afastamentos típicos de relações íntimas e informais. Dentro dessa dinâmica, são comuns atos de auxílio financeiro espontâneo, sem que haja, necessariamente, a configuração de um contrato de empréstimo, sobretudo quando não existe prova cabal e inequívoca da obrigação de devolução (...)”. Pede o acolhimento da preliminar e, caso ultrapassada, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Com efeito, a ré, ora recorrente, foi citada e compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, no que tange à preliminar arguida, uma vez que as teses de mérito defendidas pela recorrente não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, configurando inovação recursal.
IV. O prazo para a parte apresentar defesa em processo é peremptório e somente comporta devolução diante de justa causa comprovada e que tenha impedido a prática do ato por si ou mandatário, nos termos do ar. 223 do Código de Processo Civil. Em relação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento tranquilo no sentido de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente para exercer a profissão ou substabelecer o mandato” (AgRg no AREsp 2492680/SP).
V. No caso dos autos, embora o advogado tenha sido diagnosticado com síndrome do Túnel do Carpo, não foi demonstrada imobilização das mãos ou outra causa que impossibilitasse de forma absoluta o desempenho das atividades e, principalmente, o substabelecimento. Portanto, não há que se falar em restituição de prazo.
VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado de sua condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.